Tribunal: TJMT
Processo: 0014620-72.2012.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014620-72.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ROSA LORECI ELGERT - CPF: 333.760.779-91 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário c/c recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos de execução fiscal movida em desfavor de Rosa Loreci Elgert, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decurso de tempo entre o despacho citatório e a efetivação da citação, bem como o lapso entre a citação e a prolação da sentença, configura a prescrição intercorrente conforme os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566 - REsp 1.340.553/RS).

III.
Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente está devidamente configurada, considerando o lapso temporal superior a seis anos entre o despacho de citação e a efetivação da citação, além de mais de três anos entre a citação e a prolação da sentença, totalizando nove anos de inatividade no processo.
4. Não houve demonstração de prejuízo por parte do apelante, sendo aplicável o entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS, que estabeleceu a automatização do prazo prescricional nas execuções fiscais.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente quando transcorridos os prazos legais entre a suspensão do processo e a citação válida, sem a demonstração de interrupção ou suspensão da contagem prescricional por atos efetivos de constrição patrimonial."

Dispositivos relevantes citados
:
LEF
, art. 40, §§ 1o e 4o;
STJ
, REsp 1.340.553/RS.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário
c/c recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0014620-72.2012.8.11.0015, movida em desfavor de
ROSA LORECI ELGERT
, que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 190321657).

Inconformado, o apelante argumenta que não restou configurada a inércia processual e não foram preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo que o tramite processual se delonga por culpa exclusiva do mecanismo do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 190321658).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
reexame necessário
c/c recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
ROSA LORECI ELGERT
.

Vislumbra-se nos autos que a fazenda pública municipal ajuizou a presente ação executiva em
10 de dezembro de 2012
(Id: 190321098 - Pág. 08 a 09), o despacho citatório foi proferido em
03 de junho de 2013
(Id: 190321098 – Pág. 20).

A citação somente ocorreu em
07 de outubro de 2019
(Id: 190321098 – Pág. 43), sendo que o próximo andamento foi à prolação da sentença em 07 de julho de 2023 (Id: 190321657), pronunciando a prescrição intercorrente.

Importante frisar que, entre o despacho que ordenou a citação (2013) e a citação válida (2019) transcorreram mais de
06 (seis) anos
, e, entre a citação e a prolação da sentença (2023), transcorreu mais de 03 (três) anos, totalizando assim 09 (nove) anos de paralisação.

De acordo com o que foi consignado, o apelo se cinge na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS – Tema n.566, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp. mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda P
ú
blica, poder
á
, de of
í
cio, reconhecer a prescri
çã
o intercorrente e decret
á
-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

Desse modo, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte, como o apelante
não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp., entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente,
agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente
.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso
ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição
.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Além disso, imprescindível esclarecer que, constata-se nos autos que a fazenda pública municipal ajuizou a execução em 10 de dezembro de 2012, com o despacho citatório proferido em 03 de junho de 2013.

A citação, contudo, só foi efetivada em 07 de outubro de 2019, e a sentença foi proferida em 07 de julho de 2023, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Entre o despacho de citação e sua efetivação, decorreram mais de seis anos, e entre a citação e a sentença, mais de três anos, totalizando nove anos de inatividade no processo.

Desse modo, evidencia-se o transcurso do lapso prescricional, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, e, em sede de
reexame necessário
,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024